Tribunal: TJPA
Processo: 0003785-71.2013.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003785-71.2013.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: JOSE FRANCO DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 11 ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. ÔNUS DO AUTOR EM PROMOVER O ATO CITATÓRIO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo com resolução de mérito. A ação foi ajuizada em 2013 e, até a prolação da sentença em 2025, não houve a citação válida do réu, operando-se a prescrição da pretensão de cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se a realização de pedidos genéricos de consulta a sistemas auxiliares (INFOJUD, RENAJUD, SIEL) é suficiente para afastar a prescrição quando a citação não ocorre por mais de uma década, e se a demora pode ser atribuída exclusivamente ao mecanismo da justiça (Súmula 106 do STJ).

RAZÕES DE DECIDIR:
1. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação apenas se o autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC). 2. A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando a demora decorre exclusivamente de falhas no aparelho judiciário, o que não se verifica quando o Judiciário atende aos pleitos de consulta a sistemas, mas estes restam infrutíferos por incapacidade da parte autora em localizar o devedor. 3. O transcurso de 11 anos sem a formação da relação processual extrapola qualquer prazo de razoabilidade e segurança jurídica, configurando a desídia da parte credora em não fornecer meios eficazes para a citação. 4. A mera reiteração de ofícios a sistemas de busca, sem resultado prático por longo período, não tem o condão de interromper o prazo prescricional indefinidamente.

DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.
Tese de julgamento:
"A ausência de citação válida por período superior a dez anos, quando não decorrente de culpa exclusiva do Judiciário, enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão, não sendo a mera consulta a sistemas auxiliares escusa suficiente para afastar a inércia do credor."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 2º, 487, II, e 932, IV; Código Civil, art. 206, § 5º, I; Súmula 106 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgInt no AREsp 1.564.081/SP; TJ-MT - AC: 00255042420088110041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/02/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, DJe 17/02/2025

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003785-71.2013.8.14.0123

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOSÉ FRANCO DIAS DOS SANTOS

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática (Id. 33911310) que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando a sentença de primeiro grau que extinguiu a Ação de Cobrança em razão da prescrição.

O Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois:

Não houve desídia, uma vez que o banco sempre peticionou nos autos requerendo pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SIEL para localizar o réu.

A demora na citação deve ser atribuída exclusivamente ao "mecanismo da justiça", atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

A prescrição intercorrente não poderia ter sido aplicada de forma retroativa com base na Lei nº 14.195/2021.

Sem contrarrazões, dada a inexistência de citação da parte contrária.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de extinção sem resolução do mérito.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Passo a analisar o recurso.

A controvérsia cinge-se à suficiência probatória de laudos técnicos unilaterais para a configuração do nexo causal em ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica.

Após reexame dos autos, verifico que os argumentos da seguradora não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

1. Do Dever de Promover a Citação (Art. 240 do CPC)

Conforme dispõe o art. 240, § 2º, do CPC, incumbe à parte autora adotar, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação. No caso dos autos, a ação foi proposta em
23/08/2013
visando a cobrança de dívida vencida em
01/06/2010
.

Até a prolação da sentença em
2025
, ou seja, passados mais de
11 anos
do ajuizamento, a relação processual não foi angularizada. A interrupção da prescrição não pode ser eterna nem ficar ao arbítrio de tentativas infrutíferas de localização do devedor que se arrastam por mais de uma década.

2. Da Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ

O Agravante invoca a Súmula 106 do STJ, alegando falha do mecanismo judiciário. Entretanto, o exame dos autos demonstra que o Poder Judiciário foi diligente ao atender os pedidos de consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SIEL formulados pelo banco.

O fato de as consultas não terem retornado um endereço válido é um risco da atividade do credor e uma dificuldade fática de sua responsabilidade, não podendo ser imputada ao Tribunal uma "culpa" pela não localização do devedor. A demora que a Súmula 106 visa proteger é aquela burocrática, como o processo parado em escaninho ou mandado não expedido por erro da secretaria, o que não ocorreu aqui.

3. Da Prescrição da Pretensão de Cobrança

Trata-se de prescrição da pretensão (prescrição direta) e não meramente intercorrente. O prazo para cobrança de dívida constante de instrumento público ou particular é de
5 (cinco) anos
(Art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

Permitir que um processo tramite por 12 anos sem que o réu sequer tenha conhecimento da lide viola frontalmente o princípio da segurança jurídica e da duração razoável do processo. A jurisdição não pode ser mantida aberta indefinidamente enquanto o credor reitera pedidos de busca que se provaram ineficazes ano após ano.

4. Conclusão

A decisão monocrática combatida alinhou-se perfeitamente à jurisprudência dominante, que entende que a desídia não é apenas o "abandono" completo, mas a incapacidade de promover o ato citatório por período muito superior ao prazo prescricional da própria pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito.

É como voto.

Belém, 08/05/2026